Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715491-52.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G. R. MILLEO TRANSPORTES - ME RECORRIDO: ANTONIO SERGIO SILVA DE MOURA DECISÃO O recorrente foi instado a comprovar o pagamento integral do preparo recursal, mas somente comprovou o pagamento parcial das custas recursais (ID. 21008075). Dessa forma, mantenho a decisão de ID, 20522753. Baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora